Tribunal: TJDFT
Processo: 0215106-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0215106-63.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, MICHELLE DE CASTRO CARNEIRO EMBARGADO: MICHELLE DE CASTRO CARNEIRO, INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA E OUTROS em face de acórdão da Primeira Turma Cível que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria, podendo restar configurada a intenção procrastinatória do recurso, ensejando a aplicação de multa em razão de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, V do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020 14:38:19. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador